Tribunal: STF
Processo: RE 1349042
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EM ATRASO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE IGUAL A 100% DO VENCIMENTO DO EX-SERVIDOR. SÚMULA 68 DESTE TRIBUNAL. JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA. ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 APLICAM-SE OS JUROS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, CONFORME DISPÕE A ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDINDO A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SERÃO REGIDOS PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, ALTERADO PELA LEI 11.960/2009, CUJO ART. 5º FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF – INCONSTITUCIONALIDADE (PARCIAL) POR ARRASTAMENTO. AUSÊNCIA DE REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009 OS JUROS DE MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DEVEM SER CALCULADOS DE ACORDO COM O ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA E A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA COM BASE NO IPCA. RECURSO AO QUAL SE DEU PARCIAL PROVIMENTO COM AMPARO NO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REFORMADA A SENTENÇA, POR FORÇA DO REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO 



    O recorrente, em suas razões, aponta violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a aplicação da Lei n. 9.494/2007 sobre todas as verbas que compõem a condenação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo prejudicado o apelo extremo quanto à discussão dos juros de mora. É que, ao pleitear a exata aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros de mora, o qual já foi deferido na origem, o recorrente carece de interesse recursal no ponto.



    3. De outro lado, quanto ao pedido referente à plicação da TR como índice de correção monetária, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 870.947 RG, ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    “[...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o Tribunal de origem ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    4. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator